Tribunal: TJSP
Processo: 1010292-77.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2015-05-27

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (ATIVOS) – Pretendido recebimento do quinquênio sobre os vencimentos integrais, entendendo-se para tanto o padrão mais as vantagens efetivamente recebidas, exceto as eventuais –– Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual, que assegurou o direito a todos os servidores, sem distinção – Verba honorária fixada nos termos do art. 20, par. 4o, do CPC,

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (ATIVOS) – Pretendido recebimento do quinquênio sobre os vencimentos integrais, entendendo-se para tanto o padrão mais as vantagens efetivamente recebidas, exceto as eventuais –– Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual, que assegurou o direito a todos os servidores, sem distinção – Verba honorária fixada nos termos do art. 20, par. 4o, do CPC, impondo-a no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação – Juros moratórios que devem observar o percentual do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, sem a redação da Lei no 11.960/09 – Recurso da Fazenda Pública não provido, e provido o recurso dos autores.